Tribunal: TJES
Processo: 5011409-49.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Intimação
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011409-49.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: WALDOMIRA DOS SANTOS VASCONCELOS

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. D
IREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PATROCINADA. ART. 186, § 2º, DO CPC. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Espólio de Waldomira Santos Vasconcelos e Waldivino Raimundo Vasconcelos contra decisão proferida nos autos da ação de desapropriação que indeferiu o pedido de intimação pessoal dos agravantes, sob o fundamento de que a Defensoria Pública deveria orientá-los sobre o levantamento de alvarás.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão em discussão consiste em definir se, à luz do art. 186, § 2º, do CPC, há necessidade de intimação pessoal dos agravantes para providenciar o levantamento dos valores indenizatórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. O art. 186, § 2º, do CPC dispõe que, a requerimento da Defensoria Pública, o juiz deve determinar a intimação pessoal da parte patrocinada quando o ato processual depender de providência ou informação que somente por ela possa ser realizada ou prestada.

4. No caso, considerando que somente os agravantes podem levantar os valores a eles destinados e que o único meio de contato disponível nos autos se encontra obsoleto, justifica-se a necessidade de intimação pessoal para garantir o exercício pleno do direito à indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

5
. Recurso provido para reformar a decisão recorrida e determinar a intimação pessoal dos agravantes.

Tese de julgamento
: É obrigatória a intimação pessoal da parte patrocinada pela Defensoria Pública quando o ato processual depender de providência ou informação que somente ela possa realizar, nos termos do art. 186, § 2º, do CPC.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPC, art. 186, § 2º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5011409-49.2024.8.08.0000.

AGRAVANTES: ESPÓLIO DE WALDOMIRA SANTOS VASCONCELOS E WALDIVINO RAIMUNDO VASCONCELOS.

AGRAVAD
O
:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto
pelo Espólio de Waldomira Santos Vasconcelos e Waldivino Raimundo Vasconcelos
em face d
a
respeitável
decisão id 47250225
(PJe de primeiro grau),
proferida
nos autos da ação de desapropriação n. 0014315-55.2006.8.08.0024 proposta contra eles por
Município de Vitória
, que indeferiu “o pedido de ID 42788136, uma vez que cabe à Defensoria Pública fazer contato com seus assistidos, orientando-os quanto à forma de saque dos alvarás”.

Nas razões do recurso (id 9432480
) alegaram os agravantes, em síntese, que: 1) deve ser aplicado o art. 186, §2º do CPC; 2) “considerando que o levantamento do valor indenizatório se encaixa no conceito trazido pela norma legal (ato processual depender de providência ou informação que somente por ela possa ser realizada ou prestada), uma vez que somente os agravantes podem levantar a quantia a eles destinada, necessária se faz sua intimação pessoal nos termos requeridos”; e 3) “é necessário frisar que o deslinde processual tem durado dezoito anos, sendo que a única
informação de contato do agravante tanto no processo, quanto no sistema interno da Defensoria, é um telefônico fixo, aparelho esse em completo desuso na atualidade”.

Requere
ram

o provimento do recurso “para determinar a reforma da decisão proferida pelo juízo a quo e determinar a intimação pessoal dos Agravantes”.

O recurso deve ser provido.

O art. 186, § 2º, do C
ódigo de Processo Civil,
prevê que “A requerimento da Defensoria Pública, o juiz determinará a intimação pessoal da parte patrocinada quando o ato processual depender de providência ou informação que somente por ela possa ser realizada ou prestada”. Tal preceptivo, no meu modo de pensar,
justifica a necessidade de provimento
do recurso.

Posto isso,
dou
provimento
ao
recurso,
reformo
a respeitável decisão recorrida
e determino que sejam os agravantes intimados pessoalmente, conforme requerido pela Defensoria Pública.
.

Julgo prejudicado
o agravo interno interposto no id
9942989.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

Voto com o Relator